Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADOS NO CURSO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DE MANDATO DOS PATRONOS ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil faculta ao causídico o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dos honorários que lhe são devidos ou a execução da verba nos mesmos autos da demanda originária.
2. Constatado que os causídicos vinculados à Sociedade de Advogados Agravante começaram a representar a parte apenas após a decisão que fixou honorários sucumbenciais e que não houve a revogação expressa ou tácita do mandato outorgado aos advogados que já atuaram no feito, a sociedade constituída posteriormente não detém legitimidade para promover o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais do procedimento de liquidação provisória de sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.